Tribunal: TJMT
Processo: 1010145-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010145-81.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JANALICE DA SILVA SANTOS - CPF: 037.882.581-01 (ADVOGADO), ANTONIO BRUNO DA COSTA - CPF: 503.389.511-72 (EMBARGANTE), RHALIDA FREITAS SANTANA SILVA - CPF: 025.648.411-20 (EMBARGADO), ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (ADVOGADO), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RED no
1010145-81.2024.8.11.0000
– ID no 224187178

EMBARGANTE
:
ANTONIO BRUNO DA COSTA

EMBARGADO
:
RHALIDA FREITAS SILVA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO -
OMISSÃO

–INOCORRÊNCIA –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –

IMPOSSIBILIDADE – MULTA DO ARTIGO 1.026 DO CPC/15 – INAPLICABILIDADE

–

EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes a omissão apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

ANTONIO BRUNO DA COSTA
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID no 224187178
, objetivando sanar supostaomissão que estaria maculando o v. acórdão de
ID no 221875670
que
negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1010145-81.2024.8.11.0000
,

que pretendia reformar a decisão interlocutória
proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais e Materiais ajuizada por
RHÁLIDA FREITAS SANTANA
, ora embargada, que deferiu a medida pleiteada, para determinar ao requerido efetue o pagamento da multa administrativa imposta no processo administrativo no 130949/2020, sob pena de pagamento de multa diária fixada em R$ 200,00, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suma, aduz o embargante
que o v. acórdão se mostra omisso, na medida em que
enfatizou a probabilidade do direito pelo fato de as infrações que geraram a multa em nome da agravada/embargada terem sido cometidas quando a posse do imóvel já se encontrava com o agravante/embargante. Todavia, deixou de observar a total ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), visto que as dívidas não foram constituídas e sequer poderiam ser pagas pelo agravante enquanto pendentes de julgamento os recursos administrativos interpostos pela agravada.

Adiante assevera que o argumento central do agravo de instrumento apresentado pelo embargante é a inexistência de urgência da tutela (
periculum in mora
). Isso porque
,
a embargada induziu o juízo de primeiro grau ao erro, apresentando apenas partes selecionadas dos processos administrativos que tramitam perante a SEMA/MT, afirmando falsamente que estaria em vias de ter seu nome incluído nos cadastros de inadimplentes em razão da decisão no processo administrativo 130949/2020.

Informa o embargante que diligenciou perante
a
SEMA/MT e obteve cópias atualizadas dos processos administrativos, os quais encontram-se nas seguintes fases:

“
1
.
PROCESSO ADMINISTRATIVO n.o 408882/2020
: Ainda não julgado pela autoridade julgadora de primeira instância, com alegação de ilegitimidade passiva da Agravada.

2. PROCESSO ADMINISTRATIVO n.o 130949/2020
: Decisão administrativa de primeira instância proferida em 24/03/2021, mas pendente de julgamento de recurso administrativo pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente – COSEMA.

3. PROCESSO ADMINISTRATIVO n.o 357276/2020
: Ainda não julgado pela autoridade julgadora de primeira instância, com alegação de ilegitimidade passiva da Agravada”

Pontua ainda que os
processos acima mencionados ainda tramitam perante
a
SEMA/MT, sem emissão de decisão definitiva. Portanto, não há risco imediato de inclusão do nome da agravada/embargada na dívida ativa do Estado, o que evidencia a ausência de
periculum in mora
.

No mais, enfatiza
da impossibilidade de pagamento da multa, visto que os processos administrativos ainda se encontram em fase de julgamento. Que não é juridicamente possível ao agravante cumprir uma ordem de pagamento de um débito que ainda não está constituído.

Por fim, pugna pelo acolhi
mento d
os presentes embargos de declaração para sanar a omissão apontada, atribuindo-lhes efeito infringente para reconhece
r
a ausência de
periculum in mora
e a impossibilidade material de cumprimento da ordem judicial.

A
s contrarrazões vieram no
ID no 224
368191
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como diante do caráter nitidamente protelatório dos embargos, pretende que o embargante seja condenado por multa
do artigo 1.026 do CPC/15.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Assim, ausente qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),
o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Em verdade,
de plano se constata que a intenção dos embargantes é de ver reapreciado o recurso, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide
.

No mais, no tocante à multa do artigo 1.026 do CPC/15, entendo incabível neste momento, uma vez que a questão discutida deixou dúvidas ao embargante quanto
à
aplicação os requisitos do artigo 300 do CPC/15, que é plenamente plausível
diante da
matéria apresentada
, portanto, não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024